Tribunal: CARF
Processo: 10218.721054/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.721054/2007-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.402 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Assunto
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
JESANIAS CALDERARO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 170/199, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 150/166, a qual julgou procedente o
lançamento de Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de 2003, acrescido de multa lançada e
juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o Contribuinte interessado foi lavrada, em 24/12/2007, a Notificação de
Lançamento no 02103/01013/2007 (às fls. 01/03), pela qual se exige o pagamento do
crédito tributário no montante de R$ 54.698,15, a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural ITR, do exercício de 2003, acrescido de multa de ofício (75,0%) e
juros legais, tendo como objeto o imóvel rural denominado “Fazenda Terra Boa”,
cadastrado na RFB, sob o no 5.060.1156, com área declarada de 4.356,0 ha, localizado
no Município de São Félix do Xingu/PA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10218.721054/2007-03
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721054/2007-03

A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2003 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal de fls. 07 exigindo-se a apresentação
de Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) registrado no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados.
A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra
nua, com base nas informações do SIPT da RFB.
Em resposta, foram apresentados os documentos/extratos de fls. 09/67.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada pelo
Contribuinte, e das informações constantes das DITR/2003, a autoridade fiscal decidiu
alterar o VTN de R$ 1.000,00 para R$ 348.480,00, com base no valor de R$ 80,00/ha
indicado no SIPT (terras de florestas), exercício de 2003, para o citado município, com
consequente aumento do VTN tributável, disto resultando imposto suplementar de R$
23.022,08, conforme demonstrado às fls. 03.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e dos
juros de mora, encontram-se descritos às folhas 02 e 03 verso.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou (fl. 90/114) o auto de infração, e fazendo,
em síntese, através das alegações a seguir descritas.
• mostra a tempestividade da presente Impugnação e apresenta um resumo dos fatos da
Notificação de Lançamento;
• nada mais real que a demonstração feita por imagem de satélite relativa a toda a área
do imóvel. Na imagem se pode ver claramente que a área em questão notadamente a
área em questão encontra-se com 97% de sua cobertura florística intacta. Neste sentido,
inegável a existência fática de Reserva Legal RLF;
• no item VIII intitulado "quadro de uso das terras", o douto profissional aduz que a área
possui 3.936,232 ha de área coberta por VEGETAÇÃO PRIMARIA (MATA
NATIVA), o que corresponde a 91,3% do total da área do imóvel;
• existem, ainda, 256,7903 ha, coberta por "APP AO LONGO DOS RIOS E
CURSOS D'AGUA", o que corresponde a 5,9% da área total do imóvel;
• 120,2092 ha de área ocupada com pastagem plantada o que corresponde a 2,8% do
imóvel;
• os fatos, consubstanciados na imagem de satélite anexada e no trabalho de vistoria e
avaliação desenvolvido pelo Engenheiro Agrônomo, signatário do mesmo, demonstram
cabalmente que existe Reserva Legal está irretocavelmente mantida em sua
originalidade;
• o que apenas se pode admitir é a discussão jurídica acerca da inexistência de previa
averbação da referida área de Reserva Legal junto a matricula do imóvel, bem como
falta de apresentação do ato declaratório ambiental;
• transcreve ensinamentos do jurista Paulo de Bessa Antunes para mostrar que não é
necessária a previa averbação da área de reserva legal junto à matricula do imóvel,
tampouco a apresentação do ato declaratório ambiental, para fins de isenção de ITR;
• transcreve o art. 2o da Lei no 4.771/65 e conclui que “considera-se de preservação
permanente só pelo efeito desta lei”;
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721054/2007-03

• não é necessário nenhum ato administrativo ou privado para que possa existir a Área
de Preservação Permanente, basta que a Lei o diga e pronto, tem-se as APPs;
• igual sorte merece a Área de Reserva Legal, a qual está descrita no Art. 16 e o
transcreve;
• em nenhum momento a legislação condiciona a existência da área de Reserva legal à
existência de qualquer outro ato administrativo, pelo contrário, tanto a área de Reserva
Legal quanto a de Preservação Permanente são decorrências da lei e existem
independentemente de qualquer coisa, variando apenas o seu percentual (no caso da
RLF), dependendo da região onde se encontre;
• o que se depreende da legislação é que, quando esta quer estipular condições para a
constituição de determinada restrição, o faz expressamente, conforme se pode ver no
artigo 3o do mesmo diploma legal e o transcreve;
• da mesma maneira pode-se observar dos dispositivos da Lei no 9.393/96 e transcreve o
seu art 10, concluindo que é de uma clareza impressionante a vontade do legislador
graficamente representada nas alíneas do inciso II deste artigo;
• basta observar que nas alíneas "b" e "c", o legislador fez questão de destacar que o
reconhecimento das áreas, para fins de exclusão de tributação, deverão vir,
necessariamente, acompanhadas de ato do poder público que as reconheça, conforme
ficou destacado;
• em relação à alínea "a" (que se refere às APPS e Reserva Legal), não houve essa
mesma preocupação, obviamente porque para o reconhecimento das APPs e Reserva
Legal não se necessita de nenhum ato público administrativo que os reconheça, pelo
contrário, diz apenas que elas já estão expressamente reconhecidas no Código Florestal;
• o raciocínio é simples e bastante lógico. Basta que se responda a simples pergunta:
qual o objetivo da lei ao criar a Reserva legal Florestal? Obviamente a resposta é uma
só e não poderia ser diferente. O objetivo da lei foi proteger o meio ambiente mantendo,
em pé, significativa parte da floresta, visando coibir a degradação total desta e,
conseqüentemente, trazer sérios prejuízos à vida humana;
• neste raciocínio, uma outra pergunta deve-se fazer. O que efetivamente atende aos
objetivos da lei? A mera formalidade de averbação da Reserva Legal junto à matrícula
do imóvel ou a efetiva preservação através da manutenção da florestal em seu estado
original? Ora, é lógico que uma mera formalidade não tem o condão de negar
juridicidade à situação fática inegável de respeito à Reserva Legal, como ocorre neste
caso;
• isto vem corroborar o que já fora dito acerca do tema, ou seja, quando há a exigência
de qualquer ato para reconhecimento de restrição administrativa a lei o faz
expressamente. No caso da Reserva legal e das áreas de Preservação Permanente não há
essa exigência, isto porque referidas áreas são decorrências naturais da legislação e
existem independentemente de qualquer outro ato, até mesmo de averbação junto à
matrícula do imóvel;
• a discussão toma ares jurídicos inconfundíveis: procedimentos que se traduzem em
meras formalidades, como é o caso da averbação da Reserva legal junto à matrícula do
imóvel não podem se sobrepor à verdade real dos fatos, isto é, a existência fática
indiscutível de cobertura florística e, consequentemente, o integral respeito à Reserva
Legal da área em questão;
• não há como a Receita Federal deixar de reconhecer a existência da Reserva Legal no
prédio rústico objeto da presente, para, assim, imputar ao autuado gravame insuportável,
além do que a própria legislação já o imprime, uma vez que restringe sobremaneira o
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721054/2007-03

direito de propriedade ao vedar a exploração, a corte raso de 80% destaque-se: oitenta
por cento da propriedade;
• melhor sorte não assiste à exigência de Ato declaratório ambiental ADA, para que
efetivamente se comprove a existência de Reserva Legal e sua consequente isenção do
pagamento de ITR;
• é bem verdade que a legislação infralegal ligada ao tema realmente condiciona o
reconhecimento de área de Reserva Legal à averbação e apresentação do ADA e
transcreve o art. 10 do Decreto no 4.382/2002;
• mostra farta jurisprudências do Poder Judiciário que considera ilegais as exigências do
decreto acima declinado, bem como, decisões do próprio Conselho de Contribuintes;
• a própria legislação que rege a matéria prevê expressamente a dispensa de
apresentação do ADA para fins de comprovação existência de Reserva Legal e APPs
nos prédios rústicos objeto de declaração, ressalvando apenas a cobrança de imposto
suplementar, caso a declaração não seja verdadeira, o que obviamente não é o caso, já
que está provado que a área em questão tem 97,2% de sua cobertura florística
absolutamente intacta e transcreve o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/96 e nesse sentido,
mostra ensinamentos de Djalma Sigwalt;
• a Secretaria da Receita Federal não poderia condicionar a aceitação do Laudo de
Avaliação do Imóvel ao enquadramento deste no Grau de Precisão e Fundamentação II
da ABNT NBR 146533 e transcreve os fundamentos que embasam tal assertiva;
• neste sentido, irretocáveis as razões levantadas pelo Engenheiro Agrônomo elaborador
do laudo avaliativo;
• observe-se que ele foi muito preciso ao descrever as razões pelas quais avaliou o
imóvel em cerca de R$ 40,00 (quarenta reais) por hectare, para o ano de 2003;
• ao se proceder à avaliação de um imóvel não se pode deixar de considerar fatores
externos que tem influência direta no valor final do bem;
• nada mais justo do que enfatizar que o prédio rústico em questão sofre fatores
depreciativos bastantes significativos. Basta observar o laudo avaliativo e se percebe
que esses fatores são preponderantes ao valor do imóvel e os cita;
• o procedimento da Receita Federal, este sim, está à revelia da realidade, já que se
baseia por tabelas, as quais, por óbvio, não levam em consideração os fatores acima
declinados, mas, tão somente, a localização do imóvel;
• não é necessário que se diga que a utilização dessas tabelas fere um princípio
fundamental da Constituição Federal, que é a isonomia, cujo princípio significa não
apenas tratamento igualitário a todos, porém o tratamento desigual para os desiguais.
Nesse sentido, é impossível achar que outras propriedades regionais, submetidas a
situações fáticas diferentes devem ser valoradas da mesma maneira;
• sobre o assunto, mostra manifestação apresentada pelo Engenheiro Avaliador
subscritor do trabalho de avaliação apresentado pelo contribuinte e insisti que o laudo
de avaliação do profissional responsável pelo mesmo corresponde à realidade;
• sintetizando tudo o que ficou cabalmente demonstrado, mostra quadro que apura o
imposto devido a ser cobrado;
• finalmente, requer:
•• o recebimento da presente impugnação, bem como seja determinado o seu
processamento e conseqüente conhecimento de toda a matéria nele declinada;
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721054/2007-03

•• o reconhecimento cabal de existência de área de Reserva Legal e áreas de
Preservação Permanente no prédio rústico em questão, hábeis a dar suporte à isenção de
cobrança de ITR para o ano de 2003;
•• o reconhecimento e aceitação dos valores estipulados no laudo de avaliação
confeccionado pelo Engo Agrônomo Marlon da Silva Ferreira; e
•• como medida de justiça, aceita-se a cobrança de valores remanescentes relativos ao
ITR 2003 na área em questão, porém nos valores declinados na tabela já referida.
Ressalva-se que as referências à numeração das folhas das peças processuais, feitas no
relatório e no voto, referem-se aos autos primitivamente formalizados em papel, antes
de sua conversão em meio digital, no qual as referidas peças estão reproduzidas sob a
forma de imagem.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 150):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2003
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA / RESERVA LEGAL.
As áreas de preservação permanente e de reserva legal, para fins de exclusão do ITR,
cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA ou, pelo menos, que
seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do competente ADA; fazendo-se
necessário, ainda, em relação à área de reserva legal, que a mesma esteja averbada junto
à matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador.
RETIFICAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DA ÁREA DE PASTAGEM.
A alteração pretendida em relação à área de pastagem somente é possível quando
comprovada, com documentos hábeis e idôneos, a existência de rebanho, no respectivo
ano base, em quantidade suficiente para justificar o aumento dessa área, observada a
legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN/ha arbitrado pela fiscalização com base no SIPT, exige-se
que o Laudo Técnico de Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda aos
requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.6533), principalmente no que
tange aos dados de mercado coletados, de modo a atingir fundamentação e Grau de
precisão II, demonstrando, de forma convincente, o valor fundiário do imóvel, a preços
da época do fato gerador do imposto (1o/01/2003), bem como, a existência de
características particulares desfavoráveis que pudessem justificar a revisão pretendida.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 27/08/2013 (fl. 168),
apresentou o recurso voluntário de fls. 170/199, praticamente repetindo os argumentos
apresentados em sede de impugnação.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.402 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721054/2007-03

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Conforme constou no relatório fiscal, está-se discutindo valores decorrentes de
ITR referente ao exercício 2003. O recorrente alega que o lançamento teria sido colhido pela
decadência.
De acordo com o recorrente, nos termos do art. 150, § 4° do CTN, o lançamento
se encontraria decaído após 05 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador.
No caso em questão, o recorrente foi intimado em 09/01/2008 (fl. 9).
Entretanto, há uma intimação constante à fl. 8, em que consta recebimento do AR
no dia 27 de dezembro de 2007.
Conclusão
Diante do exposto, converto o presente julgamento em diligência para confirmar:
a) se houve pagamento do ITR para o exercício 2003 e b) para confirmar a regularidade da
intimação ocorrida em 27 de dezembro de 2007 conforme consta à fl. 8.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital